Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706245-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA ZAIDAN MOURAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Vistos, etc. A parte agravante interpõe recurso em face de decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça, mas promove recolhimento das custas iniciais na origem. Assim, intime-se a agravante acerca da inadmissibilidade recursal, diante da promoção de ato incompatível com a intenção de recorrer. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2a025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator